Tribunal: TJES
Processo: 0015704-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015704-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALAN RODRIGUES HEGGENDORN LOUZADA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015704-21.2019.8.08.0024

APELANTE:
ALAN RODRIGUES HEGGENDORN LOUZADA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. HIDRADENITE SUPURATIVA. CONCAUSALIDADE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NA DATA SUBSEQUENTE À CESSAÇÃO DO PRIMEIRO AUXÍLIO-DOENÇA QUE DEU ORIGEM À SEQUELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DURANTE GOZO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado em ação acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de auxílio-acidente em razão de hidradenite supurativa agravada pela exposição ao calor no ambiente de trabalho, com consequente redução permanente da capacidade laboral habitual. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o nexo de concausalidade e fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 01/01/2019, dia seguinte à cessação do último auxílio-doença percebido pelo autor. O recurso busca a retroação da DIB para a cessação do primeiro auxílio-doença relacionado à enfermidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do primeiro auxílio-doença relacionado à moléstia incapacitante ou ao último benefício temporário concedido; e (ii) estabelecer se é possível a suspensão dos efeitos financeiros do auxílio-acidente durante períodos intercalados de percepção de auxílio por incapacidade temporária decorrente do mesmo fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 determina que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 862 dos recursos repetitivos, fixa entendimento vinculante de que o termo inicial do auxílio-acidente coincide com o dia subsequente ao encerramento do auxílio-doença originário, observada a prescrição quinquenal.

5. A Turma Nacional de Uniformização, no Tema 315, reafirma que o benefício é devido independentemente de pedido específico de concessão de auxílio-acidente ou de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária.

6. O conjunto probatório demonstra que a redução da capacidade laboral e a consolidação das sequelas remontam ao encerramento do primeiro auxílio-doença, cessado em 30/11/2015, ocasião em que já havia limitação funcional relevante e encaminhamento do segurado à reabilitação profissional.

7. A fixação da DIB apenas após o encerramento do último auxílio-doença intercalado penaliza indevidamente o segurado que permaneceu exercendo atividade laboral com capacidade reduzida durante o período intermediário.

8. O art. 104, § 6º, do Decreto nº 3.048/1999 veda a percepção simultânea de auxílio-acidente e auxílio por incapacidade temporária decorrentes do mesmo fato gerador, impondo a suspensão do auxílio-acidente durante os períodos de reabertura do benefício temporário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do primeiro auxílio-doença que deu origem à redução permanente da capacidade laboral, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

A existência de auxílios por incapacidade temporária posteriores e intercalados não afasta a retroação da DIB ao primeiro afastamento relacionado à sequela consolidada.

O auxílio-acidente deve ter seus efeitos financeiros suspensos durante os períodos em que o segurado estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária decorrente do mesmo fato gerador.

A observância da prescrição quinquenal é obrigatória na apuração das parcelas vencidas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º; Decreto nº 3.048/1999, art. 104, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 862, REsp nº 1.729.555/SP e REsp nº 1.786.731/SP; TNU, Tema 315.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015704-21.2019.8.08.0024

APELANTE:
ALAN RODRIGUES HEGGENDORN LOUZADA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende dos autos, o autor ajuizou ação acidentária em face da autarquia previdenciária visando à concessão de benefício por incapacidade em razão de moléstia dermatológica crônica (Hidradenite Supurativa) decorrente e agravada pela intensa exposição ao calor no ambiente de trabalho, a qual desencadeou posterior redução de sua capacidade laboral habitual e necessidade de reabilitação profissional.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou cabalmente demonstrado o nexo de concausalidade por meio da robusta prova oral e documental, bem como a consolidação de sequela permanente que gera restrição e limitação funcional para o desempenho da atividade habitual de operador de fresadora, fixando a DIB do auxílio-acidente no dia seguinte à cessação do segundo e último auxílio-doença usufruído pelo segurado (01/01/2019).

No que tange ao termo inicial do auxílio-acidente, a legislação de regência dita de forma solar, por meio do artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que:

"Art. 86. [...] § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria."

A exegese desse dispositivo foi submetida ao rito dos recursos repetitivos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, culminando na fixação da tese jurídica vinculante do Tema 862 (REsp 1.729.555/SP e REsp 1.786.731/SP), redigida nos seguintes termos:

"O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ."

No mesmo sentido do entendimento consolidado pela Corte Superior, a Turma Nacional de Uniformização editou o Tema 315, estabelecendo:

"A data do início do benefício de auxílio-acidente é o dia seguinte à data da cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, que lhe deu origem, independentemente de pedido de prorrogação deste ou de pedido específico de concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal dos valores atrasados."

Compulsando detalhadamente o acervo fático-probatório materializado nos autos, verifica-se que o primeiro auxílio-doença (NB 610.141.268-0), motivado pelas graves complicações e intervenções cirúrgicas decorrentes da hidradenite supurativa agravada no ambiente de labor, teve seu encerramento em 30/11/2015. O exame físico datado daquela época já evidenciava "limitação dos movimentos dos ombros em graus médios a acentuados" , mazela que ensejou o posterior direcionamento do trabalhador ao Programa de Reabilitação Profissional do INSS.

Portanto, a redução da capacidade laboral e a consolidação das lesões para o mister profissional habitual (Operador de Fresadora) remontam ao encerramento daquele primeiro liame de incapacidade temporária, sendo este o benefício que "lhe deu origem" nos termos dos precedentes obrigatórios das Cortes Superiores. Fixar a DIB apenas após o encerramento do último benefício intercalado (em 01/01/2019) penalizaria indevidamente o segurado que permaneceu trabalhando com sua capacidade visivelmente reduzida e mitigada no intervalo entre os auxílios.

Todavia, cumpre registrar que a concomitância de recebimento de auxílio-acidente e auxílio-doença decorrentes do mesmo fato gerador é expressamente obstada pelo ordenamento previdenciário. A solução jurídica adequada para a hipótese de reabertura ou concessão intercalada de novos auxílios por incapacidade temporária encontra-se positivada no artigo 104, § 6º, do Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), cuja redação determina integralmente:

"Art. 104. [...] § 6º No caso de reabertura de auxílio por incapacidade temporária por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio por incapacidade temporária reaberto, quando será reativado."

Desse modo, os efeitos financeiros do auxílio-acidente devem retroagir a 01/12/2015, ficando a sua execução suspensa exclusivamente durante os lapsos temporais em que o segurado esteve em gozo dos auxílios-doença supervenientes e intercalados informados nos autos.

Ante ao exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para reformar parcialmente a r. sentença e fixar a Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente em 01/12/2015, determinando que o pagamento das parcelas vencidas observe a suspensão dos efeitos financeiros apenas e tão somente durante os períodos intercalados em que o autor esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária, mantidos os demais critérios de atualização monetária, juros e sucumbência fixados na origem, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.